Tribunal: STF
Processo: HC 248646
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetração em que se alega excesso de prazo no julgamento do RHC 204860/RJ impetrado no âmbito do STJ. 
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05.07.2024, em decorrência de denúncia que lhe imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 
O impetrante pede, liminarmente, que seja determinada a apresentação do recurso em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação desta decisão. 
No mérito, requer “o reconhecimento definitivo do constrangimento ilegal imposto ao paciente pela demora excessiva na apreciação do RHC, com determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao julgamento imediato do recurso, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal)”.
A liminar foi indeferida.
O Ministro Relator do RHC 204860/RJ prestou informações (eDOC 17).
Por meio da Petição 153988/2024 (eDOC 18) o impetrante reiterou o pedido “para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, de ofício, determinando a imediata soltura do paciente, como medida necessária à preservação de seus direitos fundamentais” e, subsidiariamente, requereu que este Tribunal “determine a apresentação do recurso à mesa na próxima sessão, com prazo fixo para cumprimento”.
O Juízo de primeiro grau atendeu ao pedido de informações (eDOC 23).
É o relatório. Decido.

    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

Quanto ao excesso de prazo no julgamento do RHC 204860/RJ, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).

Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 

Na espécie, o Ministro Relator prestou as seguintes informações (eDOC 17, p. 2):
(...) em 23 de setembro de 2024, os autos do Recurso ordinário em Habeas Corpus n. 204.860/RJ/STJ foram distribuídos a minha relatoria, e na mesma data foi aberta vista ao Ministério Público Federal. Os autos vieram conclusos, em 02 de outubro de 2024, com parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso, e aguardam julgamento oportuno.

Da situação fática retratada não verifico excesso de prazo por desídia ou ineficiência do Poder Judiciário, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus.  Como se vê, os autos foram devidamente instruídos com o parecer ministerial e estão conclusos há pouco mais de dois meses ao Relator há menos de um mês.

Com efeito, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente